Tribunal: STF
Processo: HC 188790
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Gabriel Lins de Souza Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 581.321/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL LINS DE SOUZA NETO contra a decisão que não conheceu do presente habeas corpus, no qual buscou-se a compensação integral da reincidência (art. 61, I, do Código Penal – CP) com a confissão espontânea do réu (art. 65, III, d, do Código Penal). 
    O agravante afirma que "antes do pronunciamento da Terceira Seção do STJ, já havia decisões dessa Corte Superior que determinavam a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão" (fl. 100), a justificar, desta forma, o cabimento da revisão criminal. 
    Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada. 
    É o relatório. (eDOC 2, p. 117)
    No STJ, manteve-se incólume a decisão que não conheceu do habeas corpus.
    Nesta Corte, a DPU reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal está consolidada no sentido de que “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação”: 
    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 105.543, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Furto simples. Reincidência. Bis in idem. Não ocorrência. Diversidade de condenações definitivas. Majoração justificada e dentro dos limites discricionários do juiz. Concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão à compensação. Inviabilidade. Ordem denegada. Recurso não provido. 1. Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto. 2. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 3. Recurso não provido” (RHC 110.727, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2012). 
    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014)
    Como se depreende dos excertos acima transcritos, a jurisprudência desta Suprema Corte é clara no sentido de considerar inviável a compensação pleiteada pelo paciente.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente